Tribunal: TJSP
Processo: 1518818-09.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2o, II, §2o-A, I) – APELO DA DEFESA BUSCANDO A REFORMA PARCIAL DO JULGADO – PLEITO DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES OU DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 68, DO CODIGO PENAL, FIXANDO-SE AINDA REGIME MAIS BRANDO PARA O CUMPRIMENTO DAS REPRIMENDAS.
RECURSO CONHECIDO NO TOCANTE À MATÉRIA DEVOLVIDA (CPP, ART. 599),

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2o, II, §2o-A, I) – APELO DA DEFESA BUSCANDO A REFORMA PARCIAL DO JULGADO – PLEITO DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES OU DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 68, DO CODIGO PENAL, FIXANDO-SE AINDA REGIME MAIS BRANDO PARA O CUMPRIMENTO DAS REPRIMENDAS.
RECURSO CONHECIDO NO TOCANTE À MATÉRIA DEVOLVIDA (CPP, ART. 599), APLICANDO-SE O PRINCÍPIO 'TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM' – PRECEDENTES.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS BEM PROVADAS – PRÁTICA DO DELITO PATRIMONIAL EM COMPARSARIA MEDIANTE O EMPREGO DE ARMA QUE RESTOU INEQUÍVOCA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSAGEM DAS PENAS CORRETA QUE NÃO MERECE REPAROS, EXPOSTA MOTIVAÇÃO BASTANTE – MAJORAÇÃO DECORRENTE DAS CAUSAS DE AUMENTO INALTERÁVEL, BEM FIXADO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO E INDEFERIDA A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.